Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-86.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000055-86.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE/ AGRAVANTE: MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA e outros Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA EMBARGADO/AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, o qual reconheceu a nulidade da citação realizada em endereço diverso do domicílio dos executados, anulando os atos processuais subsequentes e determinando a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de honorários advocatícios na hipótese em análise. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a ausência de fixação de honorários decorre da inaplicabilidade da sucumbência à hipótese, já que não houve extinção do processo ou obtenção de proveito econômico imediato pela parte recorrente. O provimento do agravo limitou-se a restabelecer o devido processo legal, sem gerar efeitos patrimoniais em favor da parte embargante, o que afasta a incidência dos §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de condenação em honorários advocatícios em decisão que apenas reconhece a nulidade da citação e restabelece o contraditório não configura omissão sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000055-86.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante MARCIA DE FATIMA SOUZA RIBEIRO ARCOVERDE DA NOBREGA e outros e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora